Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-14.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004963-14.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBER SANTIAGO DE ALMEIDA - CPF: 689.560.961-04 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELADO), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRAUAL E TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a capitalização de juros, quando expressamente pactuada.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cleber Santiago de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito, ajuizada em face da
Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança das Tarifas de Renovação, de Avaliação, de Gravame, de Serviço de Terceiro, Seguro e de Registro de Contrato.

Assevera a ilegalidade da incidência da incidência de capitalização de juros, por falta de anuência expressa do consumidor.

Sustenta a abusividade dos juros, porque estipulado acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

As contrarrazões vieram ao id. 111523978 - Pág. 29.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Da detida análise da irresignação recursal, impende reconhecer, de ofício, a falta de interesse processual no tocante à aventada ilegalidade das Tarifas de Renovação, de Avaliação, de Gravame, de Serviço de Terceiro, Seguro e de Registro de Contrato, suscitada pelo autor, ora apelante, porquanto as propaladas tarifas não incidiram na avença, consoante se denota do instrumento contratual, colacionado ao id. 111523976 - Pág. 21/45.

Logo, não há como afastar, “in casu”, a falta de interesse processual quanto a este pleito.

Pelo exposto, em relação a este tópico, julgo o processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário de no 12-24278/11, emitida em 18/08/2011, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (id. 111523976 - Pág. 23).

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, além de existir expressa previsão contratual na Cláusula Segunda do contrato, a taxa efetiva anual (45,3310%) suplanta o duodécuplo do mensal (3,1644%), estando, assim, contratada a
capitalização mensal dos juros
.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
3,1644%
ao mês e de
45,3310
% ao ano (id. 111523976 - Pág. 23), ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (agosto/2011), para operações da mesma natureza, foi de
2,04%
ao mês e de
27,36%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
); restando, assim, evidenciada a ilegalidade dos juros contratados.

Nessa perspectiva,
ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros estipulada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Evidenciado o abuso na fixação dos juros remuneratórios contratados, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, que, no entanto, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. (...) 11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
. 12. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1336998 RS 2012/0162005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor
; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Por versar, a hipótese, responsabilidade por obrigação contratual, os juros sobre eventual saldo a ser repetido, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Já a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve incidir a partir de cada desembolso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nas ações de restituição, o termo
inicial da correção monetária é data do desembolso
. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 318208 SP 2013/0083265-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à fixação de juros e correção monetária em relação à repetição de indébito. Nesse contexto, impositiva a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, desde a data do desembolso de cada valor. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083693879 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA DO APELADO - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR O MARCO TEMPORAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - OMISSÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJ-TJSC),
desde a data do pagamento indevido
, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.
(TJ-SC - ED: 03006892420158240091 Capital - Eduardo Luz 0300689-24.2015.8.24.0091, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 11/05/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, considerando que, com a reforma parcial da sentença, as partes decaíram na proporção de 80% o autor e 20% o banco réu, necessária se faz a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinando sua fixação em
2,04%
ao mês e em
27,36%
ao ano, devendo o banco proceder o recálculo das parcelas, com base nos percentuais acima fixados, procedendo-se a devolução, de forma simples, de eventuais valores remanescentes, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso cada parcela, após abatimento do saldo devedor. Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na proporção de 80% (setenta por cento) a cargo do autor e 20% (trinta por cento), a cargo do banco requerido, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022